Tribunal: TJDFT
Processo: 0751211-28.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-06
Data de publicação: 2026-04-24

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DE CITAÇÃO POR WHATSAPP EM AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. VALIDADE DO ATO CITATÓRIO. AUSÊNCIA DE DOLO, VIOLAÇÃO MANIFESTA DE NORMA JURÍDICA OU ERRO DE FATO. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA DEMANDA. IMPROCEDÊNCIA.
I. Caso em exame
1. Ação rescisória proposta para desconstituir sentença proferida em ação de reconhecimento e dissolução de união estável cumulada com partilha de bens, sob o argumento de nulidade da citação realizada por WhatsApp.
2. A sentença rescindenda reconheceu a união estável no período de 2019 a 2022, decretou a dissolução e partilhou os imóveis incidentes sobre dois lotes, aplicando os efeitos da revelia diante da ausência de contestação.
3. O autor da rescisória (réu na ação originária) sustenta a ausência de citação válida, de modo que seja rescindida a sentença de mérito proferida nos autos do processo no 0706594-15.2022.8.07.0012, com a declaração de nulidade de todos os atos realizados e retorno da lide à fase inicial
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em: (i) saber se houve nulidade da citação realizada por WhatsApp nos autos originários, apta a ensejar rescindibilidade; e (ii) verificar se estão configuradas as hipóteses de dolo, violação manifesta de norma jurídica ou erro de fato, previstas no art. 966, III, V e VIII do CPC.
III. Razões de decidir
5. É válida a citação realizada por meio eletrônico, incluindo aplicativos de mensagens como o Whatsapp, desde que comprovados envio, recebimento e ciência inequívoca, consoante as diretrizes estabelecidas no art. 6o da Lei no 11.419/2006 (dispõe sobre a informatização do processo judicial); art. 246, caput e § 1o-A, do CPC/15; Resolução no 354 do CNJ (regulamenta a citação por meio eletrônico); e Portaria Conjunta no 29/2021 do TJDFT (Implanta, na Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, o Juízo 100% Digital).
6. No caso, certidão do oficial de justiça e prints registram o envio e o recebimento da comunicação processual, com confirmação de leitura do destinatário. Além disso, o número utilizado foi previamente vinculado ao citando em outros processos e fornecido ao oficial de justiça por familiar direto, o que afasta a alegação de citação realizada na pessoa de terceiro alheio à relação processual.
7. A certidão do oficial de justiça tem fé pública e sua declaração é dotada de presunção relativa de veracidade, deixando o autor de apresentar provas documentais aptas a afastar tal presunção. Não há que se falar, portanto, em violação manifesta da norma jurídica ou erro de fato verificável do exame dos autos.
8. Inexistem dolo ou fraude no fornecimento de endereço na ação originária, pois o endereço utilizado coincidia com aquele indicado pelo próprio citando em outras demandas contemporâneas. Além disso, a existência de segunda ação de reconhecimento e dissolução de união estável, proposta pelo autor da rescisória, onde foi arguida litispendência, evidencia ciência inequívoca da demanda originária.
9. A ação rescisória não se presta à correção de eventual injustiça ou equívoco da sentença ou acórdão, não podendo ser apreciada como sucedâneo recursal.
IV. Dispositivo
10. Julgou-se improcedente a ação rescisória.
_______
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXVI; CPC, arts. 239, 242, 243, 246, 355, I, 487, I, 966, incisos III, V e VIII, §1o; Lei no 11.419/2006, art. 6o; Resolução CNJ no 354/2020, art. 10; Portaria Conjunta TJDFT no 29/2021.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 1.811.718/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3a Turma, j. 02/08/2022, DJe 05/08/2022; STJ, REsp no 2.030.887/PA, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, j. 24/10/2023, DJe 07/11/2023; TJDFT, Acórdão no 2054293, 0718674-42.2025.8.07.0000, Rel. Des. Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, j. 07/10/2025, DJe 17/10/2025; TJDFT, Acórdão no 2045956, 0715931-75.2024.8.07.0006, Rel. Des. Carmen Bittencourt, 8a Turma Cível, j. 16/09/2025, DJe 02/10/2025.